Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-76.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-76.2022.8.14.0115

APELANTE: WALTER MORATELLI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. PERDÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADI 4424/STF. SÚMULA 542/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29418102, datada de 11/04/2025) que condenou
o apelante WALTER MORATELLI JUNIOR
, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação.

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Reanálise da possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
).

III - Razões de decidir

03. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a alegada omissão quanto ao perdão da vítima ou reconciliação do casal não possui relevância jurídica, tendo em vista que o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade da ofendida para o prosseguimento da persecução penal, conforme entendimento consolidado do STF (ADI 4424) e do STJ (Súmula 542). Ademais, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova pericial, depoimentos e interrogatório do réu, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

04. No mérito, não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base, pois a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi devidamente motivada com base em elementos concretos, notadamente a intensidade da agressão, que atingiu região sensível do corpo da vítima, e o contexto fático em que praticado o delito, não havendo bis in idem. 05. Por fim, incabível a concessão
do sursis
, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que afastam o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, a reconciliação das partes ou o perdão da vítima são juridicamente irrelevantes para a persecução penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada; ademais, a exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, sendo incabível a concessão
do sursis
quando presentes vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes
:

Artigo.129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 658435 MS 2021/0103755-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

(STJ - AREsp: 00000000000000744341 SC 2015/0170736-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026).

(STJ - AgRg no HC: 800983 SP 2023/0033623-6, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

(STJ - AgRg no HC: 818182 SC 2023/0133236-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023).

(STJ - HC: 854116 RS 2023/0331693-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1965392 CE 2021/0263410-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800595- 76.2022.8.14.0115
.

APELANTE: WALTER MORATELLI JÚNIOR.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor
de WALTER MORATELLI JUNIOR
(ID: 29418112, em 05.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID: 29418102, em 11.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante encontra-se em liberdade
, tendo sido efetuado o
pagamento de fiança desde o dia 02.04.2022
, logo após a sua prisão em flagrante.

Narra a denúncia (ID: 29418052, em 21.12.2022) que, no dia 02 de abril de 2022, de madrugada, na residência do casal localizada no Distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira/PA, o acusado agrediu fisicamente sua companheira, Jocimara Garcia dos Santos, desferindo-lhe um golpe (soco) na região do olho direito.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29418112, em 05.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação, uma vez que não houve menção pelo juízo acerca da conciliação e do perdão concedido pela vítima ao réu durante seu depoimento;

·

No mérito, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas com rigor excessivo e sem respaldo concreto, não tendo sido consideradas atenuantes como a primariedade e ausência de antecedentes criminais;

·

Subsidiariamente, a reanálise da possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), caso a reprimenda venha a ser reduzida.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29418114, em 25.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a retratação ou perdão da vítima são irrelevantes para a continuidade da ação penal (que é incondicionada) e que a sentença proferida se mostra técnica, equilibrada e com as circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas nas provas dos autos.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29714991, em 04.09.2025) preliminarmente, opinou pela rejeição da nulidade, ressaltando que a sentença (ID: 29418102) atende aos ditames do art. 93, inciso IX, da CF, formando sua convicção hígida na materialidade e autoria. No mérito, manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, endossando as razões ministeriais (ID:29418114) de que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias fáticas restou idônea, não cabendo redução da pena-base ou aplicação do
sursis
.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA OMISSÃO
(PERDÃO DA VÍTIMA)
.

A preliminar arguida pela Defesa não merece acolhimento
.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo de origem teria se omitido quanto à reconciliação do casal e ao alegado perdão concedido pela vítima Jocimara, circunstâncias mencionadas em audiência de instrução.

A tese não procede
.

Inicialmente, cumpre assentar que o delito em exame
lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, é processado mediante
ação penal pública incondicionada
, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4424, e pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 542.

Desse modo, eventual reconciliação entre as partes ou perdão da vítima
não possui relevância jurídica para obstar a persecução penal
, tampouco para afastar a tipicidade da conduta ou a responsabilização do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha não pode ser afastada pela circunstância de a vítima e o agressor manterem, posteriormente, convivência harmoniosa, porquanto tal fato não descaracteriza a relevância penal da conduta nem afasta a incidência da norma protetiva. A mens legis do diploma reside justamente na repressão e prevenção da violência de gênero, independentemente de reconciliações ou reaproximações posteriores entre as partes.

Nesse sentindo:

“(...)
A manutenção do juízo condenatório
,
efetivamente
,
prestigia a mens legis da
Lei Maria da Penha
ao reconhecer a relevância penal da conduta
,
que não pode ser mitigada pela mera alegação defensiva de que atualmente Vítima e Réu convivem harmoniosamente
.(...) “ (STJ - HC: 658435 MS 2021/0103755-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021). Grifei.

Nesse sentido, como bem delineado nas
Contrarrazões do Ministério Público
(ID: 29418114) e corroborado no
Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID: 29714991), tais circunstâncias são juridicamente inócuas para a solução da controvérsia penal, razão pela qual sua eventual ausência de enfrentamento específico não configura vício de fundamentação.

Ademais, a sentença recorrida encontra-se devidamente motivada, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O magistrado singular expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram a condenação, com apoio no
auto de exame de corpo de delito

(ID: 29418029 - Págs. 21/23), no
interrogatório do réu

(ID: 29418095) e nos depoimentos colhidos em juízo, demonstrando adequadamente a materialidade e a autoria delitivas.

Importa ressaltar que o ordenamento jurídico adota o princípio do
livre convencimento motivado
, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente aqueles que se mostram irrelevantes ou incapazes de influenciar o desfecho da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta adequadamente a controvérsia posta, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. A exigência de fundamentação prevista no art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente razões suficientes para a formação de seu convencimento. Veja-se:

“(...)
Não se observa violação dos arts. 489
,
§ 1º, e 1 .022 do CPC/2015
(
ou dos arts. 459 e 460 do CPC/73
),
porque a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem de maneira adequada e suficiente
,
não havendo que se falar em negativa de jurisdição quando a decisão é fundamentadamente contrária aos interesses da parte
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000000744341 SC 2015/0170736-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026). Grifei

Nesse contexto, a ausência de manifestação expressa sobre a alegada reconciliação do casal não configura omissão apta a ensejar nulidade,
por se tratar de circunstância juridicamente irrelevante
para a caracterização do delito e para a continuidade da ação penal.

Portanto, não se verifica qualquer violação ao dever de fundamentação ou ao devido processo legal.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, mantendo-se hígido o decisum recorrido.

MÉRITO
:

02.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A insurgência defensiva restringe-se à primeira fase da dosimetria, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime teriam sido negativamente valoradas com excessivo rigor, configurando
bis in idem
, além de invocar a primariedade e os bons antecedentes do réu (ID: 29418112).

O pleito não merece acolhimento
.

A individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, permitindo a
exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta
.

No caso concreto, conforme consignado na sentença (ID: 29418106), a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, amparada em dados empíricos extraídos dos autos.

No que concerne à
culpabilidade
, a sua negativação mostrou-se idônea.

Restou evidenciado que o apelante desferiu golpe que atingiu região sensível do corpo da vítima ( especificamente a região ocular) ocasionando lesões constatadas em exame pericial. Tal circunstância revela intensidade de agressão superior àquela inerente ao tipo penal do art. 129, §13, do Código Penal, expondo a vítima a risco concreto de dano mais grave, inclusive com potencial comprometimento da visão, o que autoriza a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade concreta da conduta do agente, não se confundindo com os elementos estruturais do delito. A sua valoração negativa exige fundamentação idônea, baseada em circunstâncias específicas que evidenciem maior censura do comportamento, quando este extrapola o padrão inerente ao tipo penal.

Nesse sentindo:

“(...)
No tocante à culpabilidade
,
para fins de individualização da pena
,
tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta
,
ou seja
,
o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu
,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso,
destacou-se que a agravante agiu
"
com elevado grau de brutalidade
,
envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada
,
com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo
(
cabeça
)". (...)”(STJ - AgRg no HC: 800983 SP 2023/0033623-6, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) Grifei.

De igual modo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime

também se revela adequada
.

O delito foi praticado no período da madrugada e em ambiente doméstico, circunstâncias que favorecem a ação delitiva, dificultam eventual socorro e reduzem a capacidade de defesa da vítima.

Trata-se de elemento concreto que agrava a reprovabilidade da conduta, sobretudo quando analisado à luz do julgamento com perspectiva de gênero, conforme diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023.

Assim, já se pronunciou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se:

“(...)
A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
. (...) “(STJ - AgRg no HC: 818182 SC 2023/0133236-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023). Grifei.

Não há que falar, portanto, em
bis in idem
, uma vez que tais fundamentos não constituem elementares do tipo penal,
mas circunstâncias concretas aptas a justificar a exasperação da reprimenda
.

Quanto à alegação de
primariedade e bons antecedentes
, cumpre destacar que tais circunstâncias foram devidamente observadas pelo juízo de origem, que deixou de valorá-las negativamente, em consonância com a Súmula 444 do STJ.

Todavia,
a existência de vetoriais favoráveis não impõe, por si só
,
a fixação da pena-base no mínimo legal
, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Assim, como bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29714991),
a pena fixada revela-se proporcional
,
razoável e adequada às circunstâncias concretas do delito
, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado.

03.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

No tocante ao pedido de concessão da suspensão condicional da pena (sursis), igualmente
não assiste razão à Defesa
.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em tese, a concessão do benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, tal hipótese não se verifica no caso concreto.

Isso porque a concessão do sursis exige, dentre outros requisitos, que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie, diante da valoração negativa da
culpabilidade
, circunstância suficiente para afastar o benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos legais, dentre eles a favorabilidade das circunstâncias judiciais. Assim, a existência de vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria constitui fundamento idôneo para o indeferimento
do sursis
, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e inadequação do benefício no caso concreto.

Nesse sentindo:

“(...)
Não estão atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal
,
ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis
.(...)” (STJ - HC: 854116 RS 2023/0331693-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

“(...)
No caso dos autos
,
o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal
,
para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena
,
uma vez que há duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1965392 CE 2021/0263410-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023). Grifei.

Dessa forma,
mantém-se integralmente a dosimetria da pena
, inclusive quanto ao indeferimento da suspensão condicional da pena, por se mostrar devidamente fundamentada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29714991)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

WALTER MORATELLI JÚNIOR
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29418106), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026